Tribunal: TJDFT
Processo: 0753377-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0753377-72.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO DO BRASIL S.A. Agravado(s) LUIS FELIPE FALCÃO FERREIRA, EVANDRO REGIS FALCÃO FERREIRA E PANIFICADORA E CONFEITARIA GRANJA DO TORTO LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 73259333 do processo n. 0065660-20.2010.8.07.0001) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pelo ora agravante concernente na realização de pesquisa de ativos financeiro constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos executados, Luis Felipe Falcão Ferreira, Evandro Regis Falcão Ferreira e Panificadora e Confeitaria Granja do Torto Ltda - ME, via Sistema SISBAJUD. Em suas razões recursais (ID 22400708), relata o agravante ter ajuizado execução de título extrajudicial em desfavor da pessoa jurídica agravada, com vistas à satisfação de crédito decorrente da Cédula de Crédito Comercial no 40/00606-9, firmada entre as partes. Destaca que, após longa busca de bens de propriedade dos agravados, não logrou êxito em obter o pagamento do débito e a consequente quitação da dívida. Argumenta que, em vista das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, requereu ao Juízo de origem que procedesse à nova pesquisa de ativos por meio deste novo sistema, mas teve o seu pedido indeferido. Contra essa decisão, aduz que opôs embargos declaratórios a fim de sanar omissões quanto aos argumentos trazidos pelo exequente, no entanto, os embargos foram rejeitados. Alega que, na decisão que que rejeitou os declaratórios, o Juízo limitou-se a fazer remissão à decisão anteriormente proferida, pelo que opôs novos embargos, entendendo que a decisão carecia de fundamentação. Novamente, porém, teve o seu recurso rejeitado. Dadas essas circunstâncias, o recorrente suscita preliminarmente a nulidade da decisão por carecer de fundamentação. Argumenta que, nos termos do art. 489, § 1o, IV, do CPC, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo. O agravante alega que demonstrou a necessidade de realização de consulta via SISBAJUD, independentemente das pesquisas realizadas por meio de seu antecessor, o BACENJUD, sob o argumento de que o novo sistema, além de ser mais abrangente, possui ferramentas que não estavam presentes no sistema anterior. Em linhas gerais, aduz que o SISBAJUD alcança instituições financeiras que não eram contempladas pelo BACENJUD, a exemplo das Sociedades de Crédito Direto (SDC), Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), Fintechs, além de incluir novas operações, como pesquisa de títulos de renda fixa e de ações. Por tais motivos, defende que o sistema SISBAJUD promove pesquisa mais diversa e eficaz do que o BACENJUD, de maneira que seria irrelevante para o deferimento do pedido o decurso de tempo desde a última pesquisa realizada ou, até mesmo, alteração da situação econômica dos agravados. Aduz, por fim, que é necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso pelo fato de o Agravante desconhecer bens de propriedade dos executados, situação que põe em risco a efetividade do processo e a satisfação do crédito exequendo. Requer, portanto, que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, a fim de que seja determinada, liminarmente, a realização da consulta ao sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinada a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome da pessoa jurídica agravada, via sistema SISBAJUD. Preparo recolhido (IDs 22400814 e 22400815). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Frise-se, de início, que, apesar de ter formulado pedido de efeito suspensivo, pretende o agravante, à evidência, verdadeira antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida liminarmente a realização da consulta ao sistema SISBAJUD em nome dos Agravados. No entanto, reputam-se ausentes os requisitos autorizativos da medida. A princípio, ao menos em exame sumário, não se identifica a nulidade de decisão por ausência de fundamentação, conforme faz crer o agravante. Isso porque a decisão originária (ID 73259333) encontra-se devidamente fundamentada, tendo o magistrado a quo apresentado suas razões para o indeferimento do pedido, amparado, inclusive, em precedentes jurisprudenciais desta e. Corte. Acrescente-se que, consoante entendimento do c. STJ, “tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1522005/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020). Na decisão que originou o presente agravo, o i. magistrado a quo destacou que a quebra de sigilo bancário é medida excepcional e extrema, que não pode ser utilizada sem elementos capazes de demonstrar que a medida será útil à satisfação do débito. Além disso, com relação à possibilidade de reiteração automática da ordem de penhora trazida pelo SISBAJUD, consignou que o deferimento da medida deve ocorrer em observância ao princípio da razoabilidade e à presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada. Ou seja, o magistrado indicou as razões para o indeferimento do pedido. A propósito, a r. decisão encontra-se alinhada com jurisprudência desta c. 2a Turma, segundo a qual a reiteração das pesquisas de bens dos devedores deve ser analisada casuisticamente, respeitada a razoabilidade do pedido. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE DEPÓSITOS EM CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de acordo homologado, que indeferiu o pedido de buscas no BACENJUD (atualmente substituído pelo SISBAJUD). 1.1. A decisão agravada indeferiu pedido de renovação de consulta, nos sistemas judiciais, de bens penhoráveis. 2. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.1. Será plausível nova consulta ao Sistema de Busca de Ativos - SISBAJUD (que substituiu o BACENJUD) quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade: "(...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...)". (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012). 3. No caso, não há abuso ou excesso a impedir a reiteração do pedido de constrição on line, na hipótese em que há indícios que a parte executada tem realizado movimentações financeiras por meio de conta-corrente. 4. Recurso provido. (Acórdão 1307709, 07431320220208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tendo por base o entendimento acima, e em exame preliminar dos autos, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Pois, observa-se que o ora agravante não apresentou qualquer fato que demonstrasse mudança na situação econômica dos agravados, ou movimentação financeira nas novas instituições abrangidas pelo SISBAJUD. Além disso a última pesquisa de ativos foi realizada em 6/7/2020, ou seja, em lapso temporal do qual não presume significativa mudança na situação econômica dos devedores. Noutro giro, o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que autorize a concessão da tutela provisória. Isso porque eventual ausência de bens dos devedores não conduz de imediato à extinção do processo, mas apenas a possível arquivamento provisório da execução, segundo a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Portanto, a análise sobre se as novas funcionalidades e abrangência do SISBAJUD são suficientes para renovar a pesquisa de ativos deverá ser submetida ao colegiado. Finalmente, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo.